Tribunal: TJBA
Processo: 8021690-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021690-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADSON SANTOS NEVES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: TRIGG TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BLOQUEIO E REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM R$ 5.000,00. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DE TRIGG TECNOLOGIA LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE ADSON SANTOS NEVES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por Adson Santos Neves (consumidor) contra TRIGG Tecnologia Ltda (instituição financeira) em razão de bloqueio de cartão de crédito e redução unilateral do limite de crédito, sem notificação prévia. Sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a redução do limite e o bloqueio do cartão de crédito, sem comunicação prévia, configuram falha na prestação do serviço;
(ii) definir se estão presentes danos morais indenizáveis e se o valor fixado é adequado;
(iii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora;
(iv) indicar o índice aplicável à correção monetária;

(v) verificar se é possível reduzir o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo a quo.

III. Razões de decidir

3. A redução unilateral do limite de crédito e o bloqueio do cartão, sem prévia comunicação, caracterizam falha na prestação do serviço, em violação ao direito de informação do consumidor (CDC, art. 6º, III).

4. O dano moral é configurado, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, diante do constrangimento e da frustração da legítima expectativa de crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 mantido, por se mostrar proporcional e razoável. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

5. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

7. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação pelo juízo a quo, patamar mínimo previsto no CPC, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. A redução unilateral de limite de crédito e o bloqueio de cartão, sem prévia notificação ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais. 2. Nas indenizações por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida. 3. O índice de correção monetária aplicável é o IPCA, nos termos do art. 389 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8021690-91.2024.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando, simultaneamente, como Apelantes e como Apelados,
TRIGG TECNOLOGIA LTDA
e
ADSON SANTOS NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela empresa TRIGG Tecnologia LTDA e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Adson Santos Neves NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA